Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-20.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022165-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 11.860.170/0001-62 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE IDÔNEO DE ENTREGA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REVELIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em notas fiscais, condenando os réus ao pagamento de R$ 5.052,86.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a cobrança.

III. Razões de decidir

A revelia não afasta o ônus do autor de provar o fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).

Em ação de cobrança fundada em fornecimento de mercadorias, incumbe ao autor demonstrar a emissão das notas fiscais e a efetiva entrega dos produtos. As notas fiscais constituem documentos unilaterais. Não comprovam, por si sós, a tradição da mercadoria.

Impugnada a autenticidade, cabe ao autor comprová-la (CPC, art. 429, II). Ausente prova técnica ou original.

A jurisprudência exige, na ausência de aceite, prova da efetiva entrega da mercadoria para legitimar a cobrança fundada em duplicata ou nota fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa a prova do fato constitutivo do direito. 2. Nota fiscal sem comprovante idôneo de entrega é insuficiente para fundamentar condenação em ação de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I, e 429, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Teixeira dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Master Mix Comercial Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.052,86 (cinco mil cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), acrescida de correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto fundada em acervo probatório insuficiente à comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Aduz que a demanda foi instruída unicamente com notas fiscais desacompanhadas de duplicatas, faturas ou comprovantes idôneos de entrega das mercadorias, asseverando que tais documentos, por possuírem natureza unilateral, não demonstram a existência da relação obrigacional nem o efetivo recebimento dos produtos.

Segue afirmando, ainda, que os “prints” de canhotos supostamente assinados foram juntados apenas após sua manifestação nos autos, tendo sido expressamente impugnados quanto à autenticidade, inexistindo documento original ou prova técnica apta a comprovar a veracidade das assinaturas. Sustenta que a revelia decretada não supre o ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, nem autoriza a procedência automática do pedido. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id.

337526031
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Master Mix Comercial Ltda. move ação de cobrança em desfavor de Thiago Teixeira dos Santos – ME e Thiago Teixeira dos Santos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.052,86, decorrente do alegado fornecimento de mercadorias representadas pelas Notas Fiscais nº 54.864, 54.908, 55.305, 55.805 e 55.971, emitidas nos meses de maio e junho de 2016.

Narra a autora que realizou a venda de produtos destinados à comercialização pelo requerido, tendo emitido as respectivas notas fiscais e duplicatas/boletos para pagamento, os quais não teriam sido quitados. Instruiu a inicial com cópias das referidas notas fiscais e planilha indicativa do débito atualizado.

Determinada a citação, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização dos réus, culminando na expedição de edital de citação.

Antes da prolação da sentença, contudo, o requerido Thiago Teixeira dos Santos compareceu aos autos por meio de advogado constituído e apresentou manifestação, sustentando a ausência de comprovação da entrega das mercadorias e afirmando que as notas fiscais juntadas eram documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura ou de qualquer comprovante idôneo de recebimento.

Foi decretada a revelia dos réus, com fundamento no art. 344 do CPC. Todavia, em razão da manifestação apresentada, o juízo determinou a intimação da parte autora para se pronunciar sobre a petição e os documentos juntados pelo requerido. Em resposta, a autora apresentou manifestação afirmando que os canhotos das notas fiscais estavam assinados, juntando imagens (
prints
) de três canhotos supostamente subscritos.

Sobreveio nova manifestação do requerido, na qual impugnou expressamente os referidos
prints
, alegando contradição com os documentos que instruíram a inicial, divergência entre as assinaturas apresentadas e ausência do documento original que permitisse eventual verificação técnica de autenticidade, reiterando o pedido de improcedência.

Após a tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento do valor indicado na inicial (R$ 5.052,86), acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id.

337526013)

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido Thiago Teixeira dos Santos, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão foi proferida com base em conjunto probatório insuficiente, porquanto as notas fiscais seriam documentos unilaterais e os
prints
dos canhotos teriam sido impugnados quanto à autenticidade, inexistindo prova idônea da entrega das mercadorias ou da constituição do débito, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pela autora, notadamente a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a cobrança.

Inicialmente, é incontroverso que houve citação por edital e posterior decretação de revelia (id. 337526008), com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Todavia, a revelia não conduz, automaticamente, à procedência do pedido.

Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, presunção esta que não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a controvérsia envolver matéria que reclama prova.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu que: “
[...]
Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes. 4. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega.
[...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2212860/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023 – destaquei).

In casu,
embora formalmente decretada a revelia, o réu compareceu antes da prolação da sentença, apresentou manifestação impugnando os documentos acostados e questionando especificamente a comprovação da entrega das mercadorias (id.

337526005). Posteriormente, após a juntada de imagens de 03 supostos canhotos assinados pela autora, que não foram juntados com a petição inicial, houve nova impugnação expressa quanto à autenticidade das assinaturas (id.

337526012).

Assim, houve contraditório efetivo quanto à prova documental, circunstância que afasta a possibilidade de julgamento amparado exclusivamente nos efeitos da revelia.

Desta forma, passa-se, então, ao exame do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em ação de cobrança fundada em alegado fornecimento de mercadorias, compete à parte autora demonstrar não apenas a emissão das notas fiscais, mas, sobretudo, a efetiva entrega dos produtos e a existência do débito decorrente da relação comercial.

As notas fiscais, por sua natureza, constituem documentos unilaterais, emitidos pelo próprio credor, não se revestindo, por si sós, de presunção suficiente quanto à efetiva tradição da mercadoria. A comprovação do negócio subjacente exige demonstração idônea da entrega, seja por meio de comprovante devidamente assinado, seja por outro elemento probatório robusto.

No caso em apreço, a inicial foi instruída com notas fiscais eletrônicas e planilha interna indicativa do débito. Somente após manifestação do réu questionando a ausência de comprovação da entrega é que a autora juntou imagens de três canhotos supostamente assinados e que, repito, não foram anexados junto à petição inicial.

Ocorre que tais documentos foram expressamente impugnados quanto à autenticidade, sob alegação de divergência de grafia e inexistência do documento original que possibilitasse verificação técnica.

Nos termos do art. 411, inciso III, do CPC, “
Considera-se autêntico o documento quando: não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.” Havendo impugnação específica, como ocorreu na hipótese, afasta-se a presunção de autenticidade.

Aplica-se, então, o disposto no art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada.

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Na espécie, não foi juntado o documento original, tampouco foi produzida prova técnica apta a comprovar a veracidade das assinaturas constantes das imagens colacionadas. Permanecendo controvertida a autenticidade, não se pode reputar comprovada a entrega das mercadorias.

Esta Terceira Câmara tem entendimento firme no sentido de que a nota fiscal desacompanhada de comprovante idôneo de entrega é insuficiente para embasar condenação em ação de cobrança, confira
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
.
”
(RAC n.º 1005447-33.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, depois de intimada para especificar provas, manteve-se inerte, deixando precluir a sua faculdade de produzir provas.

A duplicata somente se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada
.

Não restando demonstrada a entrega das mercadorias que deram azo à emissão das duplicatas, mostram-se estas desprovidas de lastro, devendo ser mantida a Sentença que julgou improcedente o pleito exordial
.
” (RAC n.º 1024129-53.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.08.2020 - negritei).

Aliás, o STJ tem mantido este mesmo entendimento, confira:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na ausência do aceite na duplicata mercantil, deve haver alguma prova que demonstre que a mercadoria indicada na nota fiscal foi efetivamente entregue ao suposto devedor, o que não está evidenciado nos autos.
2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a nulidade do título de crédito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1052359/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.08.2017)

Desse modo, não se trata de exigir formalismo excessivo, mas de observar a adequada distribuição do ônus da prova. Não demonstrada de forma idônea a efetiva entrega das mercadorias, não se pode presumir a existência da dívida com base apenas em notas fiscais e planilha produzida unilateralmente pela parte autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial .

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026